Tribunal: STF
Processo: Rp 1399
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-26
Data de publicação: 1988-05-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEIS 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138 E 1139, TODAS DE 1987, DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NÃO CONHECIMENTO DE ALGUNS DISPOSITIVOS DE TAIS LEIS POR
NÃO SE TER SUA EXATA ABRANGENCIA E DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO A OUTROS POR MALTRATAREM PRECEITOS DA
LEI MAIOR.
O S.T.F. DECIDIU: I - QUANTO A LEI N. 1133-87: 1) DECLARAR
CONSTITUCIONAL O ART. 3, MAS COM A INTERPRETAÇÃO 'DE QUE OS
SERVIDORES ESTATUTARIOS SEJAM EFETIVOS E OS CELETISTAS APROVADOS EM
CONCURSO PÚBLICO', A FIM DE QUE NÃO HAJA MALTRATO AO ART. 97,
PARAGRAFO 1, DA C.F.; 2) DECLARAR INCONSTITUCIONAIS O ART. 4 E O
ART. 7 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, POR ESTABELECEREM VINCULAÇÃO
PERMANENTE ENTRE SERVIDORES, O QUE E VEDADO PELO ART. 98, PARAGRAFO
ÚNICO DA C.F.; 3) DECLARAR CONSTITUCIONAL O ART. 5, MAS COM A
SEGUINTE INTERPRETAÇÃO: 'DESDE QUE A TRANSFERENCIA SE DE PARA
SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL CORRESPONDENTE A DO ÓRGÃO ORIGINARIO',
ISTO A FIM DE NÃO FERIR O ART. 97, PARAGRAFO 1 DA C.F.;
4) CONSIDERAR CONSTITUCIONAIS OS DEMAIS DISPOSITIVOS, INCLUSIVE O
SEU ART. 10. II - QUANTO A LEI N. 1134-87: 1) CONSIDERAR
CONSTITUCIONAL O ART. 6, MAS COM A INTERPRETAÇÃO 'DE QUE OS
SERVIDORES ESTATUTARIOS SEJAM EFETIVOS E OS CELETISTAS APROVADOS EM
CONCURSO PÚBLICO', DE VEZ QUE SEM ESSA INTERPRETAÇÃO HAVERIA
MALTRATO AO ART. 97, PARAGRAFO 1 DA C.F.; 2) DECLARAR
INCONSTITUCIONAIS, TAMBÉM, OS ARTS. 9 E SEUS PARAGRAFOS; 10, 11,
18 E 19, SENDO O ART. 9, 'CAPUT, POR ESTABELECER VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS, COM INFRINGENCIA, PORTANTO, DO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 98, DA C.F., E OS PARAGRAFOS DO MESMO ARTIGO 9, POR VIA DE
CONSEQUENCIA, EM RAZÃO DE SUA VINCULAÇÃO COM O 'CAPUT'; O ART. 10,
PELO MESMO MOTIVO; O ART. 11, POR VIOLAR OS ARTS. 98, PARAGRAFO
ÚNICO, E 102, PARAGRAFO 2 DA C.F., E OS ARTS. 18 E 19, POR FERIREM
O ART. 97, PARAGRAFO 1 DA C.F..  III - QUANTO A LEI N. 1135:
1) NÃO SE CONHECEU DA REPRESENTAÇÃO, QUANTO AO ART. 3, POR NÃO SE
SABER QUAL O SEU EXATO ALCANCE E ABRANGENCIA; 2) DECLAROU-SE
INCONSTITUCIONAL O ART. 5, MAS COM A INTERPRETAÇÃO 'DE QUE OS
SERVIDORES ESTATUTARIOS SEJA EFETIVOS E OS CELETISTAS APROVADOS EM
CONCURSO PÚBLICO', ISTO A FIM DE QUE NÃO SEJA VIOLADO O DISPOSTO NO
ART. 97, PARAGRAFO 1 DA C.F.; 3) DECLAROU-SE INCONSTITUCIONAL O
ART. 14, POR MALTRATO AO PARAGRAFO 1 DO ART. 97 DA C.F..
IV - QUANTO A LEI N. 1136: 1) NÃO SE CONHECEU DA REPRESENTAÇÃO EM
RELAÇÃO AO ART. 3, POR NÃO SE SABER SEU EXATO ALCANCE E ABRANGENCIA,
NO TOCANTE A MALTRATO AO PARAGRAFO 1 DO ART. 97 DA C.F.;
2) DECLAROU-SE CONSTITUCIONAL O ART. 5, MAS COM A INTERPRETAÇÃO
'DE QUE OS SERVIDORES ESTATUTARIOS SEJAM EFETIVOS E OS CELETISTAS
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO', A FIM DE EVITAR VIOLAÇÃO AO
PARAGRAFO 1 DO ART. 97, DA C.F.; 3) DEU-SE PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8 E, EM PARTE, DO PARAGRAFO ÚNICO DO
ART. 12, ESTE NAS EXPRESSÕES 'E PERCEBERAO 90%(NOVENTA POR CENTO)DO
VALOR CORRESPONDENTE AO DOS CARGOS RESPECTIVOS', SENDO QUE, NOS
DOIS CASOS (ART. 8 E PARTE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 12), POR
MALTRATO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA C.F. V - QUANTO A LEI
N. 1137: 1) NÃO SE RECONHECEU DA REPRESENTAÇÃO NO TOCANTE AO ARTIGO
3, POR NÃO SE SABER, COM EXATIDAO, QUAL O SEU ALCANCE E
ABRANGENCIA, NO REFERENTE A MALTRATO AO PARAGRAFO 1 DO ART. 97;
2) DECLAROU-SE CONSTITUCIONAL O ART. 5, MAS COM A INTERPRETAÇÃO 'DE
QUE OS SERVIDORES ESTATUTARIOS SEJAM EFETIVOS E OS CELETISTAS
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO', ISTO A FIM DE EVITAR VIOLAÇÃO AO
PARAGRAFO 1 DO ART. 97, DA C.F.; 3) DECLAROU-SE INCONSTITUCIONAL O
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 14, NAS EXPRESSÕES 'E PERCEBERAO 90% DO
VALOR CORRESPONDENTE AOS DOS CARGOS RESPECTIVOS', POIS ASSIM NÃO
SENDO, SERIA FERIDO A REGRA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98, DA
C.F.. VI - QUANTO A LEI N. 1138: 1) NÃO SE CONHECEU EM RELAÇÃO AO
ART. 3, POR NÃO SE SABER, COM EXATIDAO, SEU ALCANCE E ABRANGENCIA,
NO TOCANTE A MALTRATO AO ART. 97, PARAGRAFO 1 DA C.F.; 2)
DECLAROU-SE INCONSTITUCIONAL OS PARAGRAFOS 1 E 2, DO ART. 3, POR
MALTRATO AO PARAGRAFO 1 DO ART. 97 DA C.F.; DECLAROU-SE
INCONSTITUCIONAL O ART. 7 POR VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
6 DA C.F., BEM COMO O SEU ART. 4, INC. V, TUDO COMBINADO COM O
ART. 200, TAMBÉM DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VII - QUANTO A LEI N.
1139: NÃO HOUVE INCONSTITUCIONALIDADE A DECLARAR.